Tribunal: CARF
Processo: 13603.002514/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13603.002514/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-006.638 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente STRATURA ASFALTOS S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. VINCULAÇÃO..
PROCESSO AUTÔNOMO.
Inobstante a possibilidade de realização de compensação administrativa de
débito tributários com direitos creditórios, o pedido de compensação ficará
vinculado ao quanto decidido no processo administrativo que aprecia o direito
creditório.
Decidida, em caráter definitivo, a inexistência ou existência parcial do direito
creditório, há indissociável repercussão do julgado no pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem aplique ao presente processo o que
fora decidido definitivamente nos autos de no 10976.000603/2008-01, em especial, se há crédito
bastante e suficiente para fazer frente à compensação requerida pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002514/2007-37
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002514/2007-37

“Trata o presente processo da DCOMP n° 21073.60643 (cópia às fls. 01 a 21) que
informa como lastro da compensação declarada saldo credor do IPI relativo ao 1°
trimestre de 2004, apurado pelo estabelecimento 59.128.553/0004-10 (fl. 02).
Para verificação da legitimidade dos créditos alegados foi instaurado procedimento
fiscal cujos resultados estão consolidados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 25 a
31. A auditora fiscal constatou que a contribuinte deixou de destacar o IPI nas vendas de
emulsões asfálticas e asfaltos modificados por polímeros, produtos classificados sob o
código 2715.0000, sujeitos à alíquota da 5% na TIPI. Os valores do IPI que deixaram de
ser destacados foram apurados pela fiscalização. Após reconstituição da escrita fiscal do
imposto (cópia às fls. 24), com adição dos débitos levantados pela auditora, os saldos
credores originalmente apurados se converteram em saldos devedores, cujos valores
foram exigidos por intermédio de Auto de Infração, processo 10976.000603/2008-01.
Em decorrência dos saldos devedores apurados na reconstituição da escrita fiscal, a
auditora opinou pelo indeferimento do pedido em sua totalidade (fl. 31), o que foi
seguido pelo Despacho Decisório de fls. 38 a 40.
Em 12/05/2009 a requerente protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 46 a
58 discordando da não-homologação da compensação declarada. Requereu,
inicialmente, a suspensão da exigibilidade do débito que resultou da não-homologação
da compensação declarada. Quanto à defesa do direito creditório, seus argumentos são
focados no entendimento de que os produtos que industrializa conceituam-se como
derivados de petróleo, estando albergados pela imunidade conferida pelo art. 155, § 3°,
da Constituição Federal.
É o relatório, no essencial.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
SALDO DEVEDOR. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal, após
computar débitos apurados pela fiscalização, impossibilita o reconhecimento do direito
creditório originalmente apurado pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
seja deferido o pedido de suspensão do presente processo de compensação
até a conclusão definitiva do processo n° 10976.000606/2008-01 em que se discute o crédito;
(ii)
conforme salientado nos fatos, o Acórdão n° 09-26.344, proferido no
processo n° 10976.000606/2008-01, reconheceu a decadência do período compreendido entre
07/2003 a 11/2003, excluído da exigência fiscal o valor de mais de R$ 220.487,87 (duzentos e
vinte mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
(iii)
requer a realização de diligência para apurar eventuais créditos da presente
Recorrente em decorrência do reconhecimento da decadência do débito à qual se relaciona o
presente crédito pelo Acórdão n° 09-26.344;
(iv)
o presente caso possui discussão de cunho fático significativo, e não
apenas jurídico. Isso porque, conforme será apresentado adiante, o próprio processo de produção
dos produtos comercializados pela presente Recorrente, demonstra que os mesmos se tratam de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002514/2007-37

produtos derivados do petróleo, enquadrando-se exatamente na imunidade prevista no art. 153, §
3°, da Magna Carta;
(v)
a particularidade do presente caso exige sua discussão no âmbito
administrativo, para comprovar, por intermédio do devido processo legal, que faticamente os
produtos comercializados pela Recorrente são derivados do petróleo, apenas se enquadrando na
exata previsão constitucional de imunidade;
(vi)
para fins do disposto no § 3o do art. 155 da CF/88, os asfaltos emulsificado
e modificado comercializados pela Recorrente têm natureza de derivado de petróleo, tal como a
define a própria Agência Nacional de Petróleo, através da Resolução ANP n° 2 14 , de 14 de
janeiro de 2005 (DOU 19.01.05);
(vii)
o antigo Departamento Nacional de Combustíveis (substituído pela ANP,
Lei 9.478/97) reconhece os asfaltos emulsionados e modificados como derivados de petróleo, e
mais, expressamente manifesta sua inclusão entre aqueles produtos que gozam da imunidade;
(viii) em parte alguma o Decreto 4.544/2002 restringiu a derivação de petróleo a
um modelo de absoluta imediaticidade na qual, qualquer processo posterior à passagem pela
torre de refino, representaria na descaracterização do chamado derivado básico de petróleo.
(ix)
não se pode sustentar que os asfaltos emulsificado e modificado não se
encontrariam junto aos derivados básicos porque sua constituição não se daria num processo
imediato de refino do petróleo ou porque não produzidos pela refinaria.
(x)
não há, pois, razão que permita incluir os produtos comercializados pela
Recorrente como sujeitos à incidência do IPI e consequente retirar a possibilidade de utilização
do saldo credor acumulado em decorrência da aquisição de insumos não tributados, cujo crédito
não há como ser abatido com a saída imune dos produtos;
(xi)
o direito ao creditamento nascido com a aquisição de insumos desonerados
não depende de lei que o regule; tal direito é consequência dedutível das disposições
constitucionais sobre o IPI. É conseqüência, vale insistir, da lógica interna do IPI, o qual, antes
de mais, constitui tributo sobre valor agregado, como já anunciava o Ministro Nelson Jobim no
RE 212.4841RS;
(xii)
é preciso deixar claro que as considerações ora desenvolvidas têm lugar
apenas diante da consideração absurda do acórdão recorrido de que os produtos comercializados
pela Recorrente estariam sujeitos à incidência do IPI.
(xiii) como já fartamente argumentado, tal produto queda sob o conceito de
derivados de petróleo anunciado pela regra imunizante da Constituição (art. 155, § 3o) e
operacionalizado pelo artigo 18 do Decreto 4.544/2002.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3801-000.241, de 06/10/2011, nos seguintes termos:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O presente processo tem origem, como visto, em declaração de compensação
apresentada pela recorrente (fls. 01 a 21), na qual a empresa informa como origem do
direito creditório valores de IPI a serem ressarcidos. Às fls. 25 a 31 consta termo de
verificação, elaborado pela autoridade fiscal em decorrência da verificação, na escrita
fiscal da requerente, da procedência da compensação pretendida, concluindo,
relativamente ao período objeto do presente pedido (1o tri/2004), não haver valores a
serem ressarcidos, negando-se, portanto, o pedido.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002514/2007-37

Em decorrência, após a reconstituição da escrita fiscal, foi efetuado lançamento, por
meio do processo no 10976.000603/2008-01 (fls. 97 a 161), para exigência do imposto
apurado. Tal diferença tem origem na classificação fiscal dos produtos “emulsões
asfálticas” e “asfaltos modificados”, para os quais, até o período dez/2006, a empresa
emitia notas fiscais de saída sem o destaque do IPI. A autoridade fiscal, no entanto,
entendeu ser aplicável a tais produtos a alíquota de 5%, observando, ainda, que a
empresa ajuizou a Ação Ordinária no 2006.34.00.019250-4 (19016-47.2006.4.01.3400),
objetivando ver reconhecida a imunidade tributária para os referidos produtos, tendo
sido indeferida a antecipação de tutela, bem como negado provimento ao agravo de
instrumento interposto.
Nos autos do processo no 10976.000603/2008-01 foi proferido acórdão pela DRJ/Juiz de
Fora – MG (fls. 382 a 386), considerando parcialmente procedente o lançamento,
excluindo alguns períodos de apuração em razão da decadência do direito de lançar.
Atualmente, o processo se encontra no CARF para julgamento de recurso voluntário,
tendo sido incluído em sessão realizada em março/2011, cuja decisão ainda não se
encontra disponibilizada no sítio daquele órgão.
Como se vê, a não homologação da compensação pleiteada no presente processo
decorre diretamente dos fatos e conclusões constantes do termo elaborado pela
autoridade fiscal, bem como da manutenção do lançamento de IPI efetuado por meio do
processo no 10976.000603/2008-01.
Mantidas as glosas realizadas pela autoridade fiscal na apuração do IPI feita pelo
contribuinte, serão exigíveis os valores deste imposto objeto daquele processo, assim
como deverá ser mantida a não homologação da compensação requerida nos presentes
autos.
Assim, os fundamentos de fato e de direito que basearam a negativa em análise são os
mesmos que fundamentaram aquele lançamento. Deste modo, não há como ignorar a
conexão entre o presente processo e aquele. Em decorrência, voto por converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para:
1. Aguardar a decisão administrativa definitiva a ser proferida nos autos do processo no
10976.000603/2008-01, juntando cópia ao presente processo; 2. Retornar os presentes
autos ao CARF para julgamento.”
Na sequência foi anexado aos autos o Despacho em Agravo, datado de
30/07/2019 proferido no processo no 10976.000603/2008-01, de lavra da Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Conselheira Adriana Gomes Rego, a qual rejeitou o agravo e
confirmou a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como visto trata o presente processo de declaração de compensação que informa
como lastro da compensação declarada saldo credor do IPI relativo ao 1° trimestre de 2004,
apurado pelo estabelecimento 59.128.553/0004-10.
Conforme reconhecido pela própria Recorrente, a decisão a ser proferida nos
presentes autos depende do julgamento do processo no 10976.000603/2008-01, em que é
discutido o crédito e o mérito propriamente ditos.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002514/2007-37

Tal processo já teve, no âmbito administrativo, decisão definitiva, tendo sido
rejeitado o agravo e confirmada a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela
Recorrente.
Assim, prevaleceu o entendimento firmado no julgamento do Recurso Voluntário,
o qual foi improvido por unanimidade de votos, conforme ementa a seguir transcrita:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2003
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE PISO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM
SEDE RECURSAL.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto
de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” (Processo no 10976.000603/2008-01; Acórdão
no 3302-005.671; Relator Conselheiro Walker Araujo; sessão de 25/07/2018)
Do voto condutor destaco:
“No presente caso, a Recorrente não recorreu da decisão de piso que entendeu haver
concomitância entre os processos administrativo e judicial, este último ajuizado para
buscar o reconhecimento de que os produtos industrializados pela interessada, dentre
eles as emulsões asfálticas (asfaltos em emulsão) e os asfaltos modificados por
polímeros, enquadram-se no conceito de derivados de petróleo, estando abrangidos pela
imunidade prevista do art.
155, § 3°, da Constituição/88.
Neste cenário, as questões de mérito propriamente dita não serão analisadas, posto que a
Recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhuma insurgência quanto a
concomitância aplicada pela decisão de piso.”
A decisão de piso recorrida proferida no processo no 10976.000603/2008-01
acatou a prejudicial de decadência e manteve parcialmente a exigência fiscal, conforme ementa
reproduzida a seguir e mencionada no voto proferido em sede recursal:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. Se a contribuinte efetuou o recolhimento dos saldos devedores
apurados, ou se, na apuração de saldos credores, promoveu o confronto de débitos com
os créditos admitidos pela legislação do imposto, resta caracterizado o pagamento
segundo definição do art. 124, parágrafo único, incisos I e III, do RIPI/2002, o que
implica a aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
FALTA DE LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. Devem ser objeto de lançamento de
ofício os valores do IPI apurados pela fiscalização relativos às vendas de emulsões
asfálticas e asfaltos modificados (produtos tributados), que não foram destacados nas
notas fiscais de saídas nem declarados, deduzidos os créditos básicos cuja legitimidade
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002514/2007-37

foi comprovada. E, na ausência de medida judicial que implique a suspensão da
exigibilidade, nos termos do artigo 151 do CTN, exigível a multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
NULIDADE. É de se rejeitar a nulidade arguida quando o procedimento fiscal foi
amparado por MPF regularmente emitido e a infração cometida foi
pormenorizadamente descrita, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. Constatada a identidade de objeto, não pode a
autoridade administrativa manifestar-se acerca de matéria submetida ao crivo do Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. Descabe a
apreciação, no julgamento administrativo, de aspectos relacionados à
inconstitucionalidade da multa de ofício e da taxa de juros Selic, ambas exigidas com
amparo em lei vigente.”
Não há outra solução a ser dada ao presente processo que não seja adotar o
decidido definitivamente no processo no 10976.000603/2008-01, a qual como já dito,
reconheceu, ainda em 1a instância, apenas a decadência parcial da exigência fiscal.
Mantidas as glosas realizadas na apuração do IPI feita pelo contribuinte, serão
exigíveis os valores deste imposto objeto daquele processo, assim como deverá ser averiguado
pela Unidade de Origem a repercussão ao presente processo do que lá fora decidido em
decorrência de se ter acatado a preliminar de decadência, ou seja, se permanece a não
homologação da compensação requerida nos presentes autos.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
a Unidade de Origem aplique ao presente processo o que fora decidido definitivamente nos autos de
no 10976.000603/2008-01, em especial, se há crédito bastante e suficiente para fazer frente à
compensação requerida pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital